Tribunal: TJPA
Processo: 0814661-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814661-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR BATISTA BANDEIRA

PACIENTE: MAIKE PUREZA DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CAUTELAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 158, §1º, c/c 71 e 288, TODOS DO CP (extorsão continuada em associação criminosa) – MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS (12 pessoas envolvidas) – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois a demora é justificada pela complexidade do processo, número de réus e necessidade de múltiplos atos processuais. (HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAIKE PUREZA DE MIRANDA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 28/01/2024, custodiado na penitenciaria do Estado do Amapá, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulados nos arts. 158, §1º, c/c 71 e 288, todos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800711-36.2023.8.14.0022, alegando excesso de prazo na instrução processual que se mantem paralisada sem qualquer justificativa.

Requer a concessão da liminar para reconhecer a mora estatal e a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional foi indeferida medida liminar, Num. 29156508, com informações prestadas, Num. 28984712, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29584114.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAIKE PUREZA DE MIRANDA, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado nos arts. 158, §1º, c/c 71 e 288, todos do Código Penal, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Narram os autos que o paciente, juntamente com outros 11 (onze) envolvidos, extorquia pessoas mediante amaças para pagarem valores para não sofrer represália por parte da associação criminosa, caixinha do crime, sendo o paciente apontado como responsável pela cobrança de condutores de vans e kombis da vila de Maiauatá.

Alega-se na impetração excesso de prazo na instrução processual, contudo, extrai-se das informações prestadas pelo juízo o seguinte, Num. 28984712:

·

A prisão preventiva foi decretada em 26/05/2023;

·

Denuncia apresentada no dia 18/08/2023;

·

Em 03/01/2024, certificada nos autos a prisão do paciente;

·

Em 22/03/2024, apresentada defesa preliminar do paciente;

·

13/05/2025, determinado recambiamento do paciente para o Estado do Pará;

·

Dia 26/06/2025, indeferido pedido de revogação da prisão do paciente;

·

Processo em fase de designação de audiência de instrução e julgamento;

Nesse contexto, vê-se que o feito tramita de forma regular, não se observando qualquer desídia na sua condução que possa ser atribuído ao juízo impetrado que justifique a revogação da cautelar preventiva, seguindo ele processamento normal, levando-se em conta a multiplicidade de acusados, o que demanda atos processuais necessários ao completo saneamento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTOS EQUÍVOCOS NO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21/STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja prisão preventiva foi decretada após desligamento de equipamento de monitoramento eletrônico. A defesa alega problemas no aparelho e ausência de risco à ordem pública ou indícios de fuga.

2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou apenas questões relativas ao excesso de prazo e à necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, sem abordar alegações sobre equívocos nos relatórios de monitoramento.

3. O paciente foi denunciado por múltiplos crimes, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, com complexidade processual justificada pela multiplicidade de réus e gravidade dos crimes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão de alegado excesso de prazo ou revogada em razão das suas condições subjetivas, considerando a complexidade do processo e a gravidade dos crimes imputados.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.

6. O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois a demora é justificada pela complexidade do processo, número de réus e necessidade de múltiplos atos processuais.

7. A designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri evidencia que o processo está sendo adequadamente impulsionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada, com determinação.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas cautelares justificam a prisão preventiva para assegurar a ordem pública. 2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do processo e número de réus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, §2º; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 973.308/PA, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.

(HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCÊNDIO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. O agravante teve sua prisão preventiva decretada em 24/2/2023, quando o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia que imputa ao agente e a outras quatro pessoas a prática de tentativa de incêndio majorado e organização criminosa. O acusado foi citado e, em 23/3/2023, apresentou resposta à acusação. Foram apreciados pedidos de revogação da custódia cautelar em 4/5/2023 e 7/6/2023, os quais foram indeferidos. Em agosto de 2023, conseguiu-se citar os cinco denunciados e agendar a audiência de instrução. O ato processual foi realizado em 11/12/2023 e designada sua continuação em 24/1/2024, a evidenciar a proximidade de conclusão do feito.

Assim, não é possível verificar desídia do Juízo de primeira instância na condução do processo, que vem sendo devidamente impulsionado, de acordo com as peculiaridades do caso.

3. Não há como se desconsiderar, também, a gravidade do fato imputado ao agravante - ele seria um dos líderes de um grupo criminoso e mandante de ordens de dentro do sistema prisional, inclusive a de atear fogo em um estabelecimento comercial por vingança. Ademais, o réu ostenta condenações por homicídio e latrocínio, além de responder processos por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

4. As alegações acerca da inidoneidade dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar não foram examinadas pela Corte local no ato apontado como coator, o que impede sua análise direta por este Tribunal Superior.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/09/2025